Tribunal: TJDFT
Processo: 0738182-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMOVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. LEI 9.514/1997. INADIMPLÊNCIA. EXCUSSÃO EXTRAJUDICIAL DA GARANTIA. EXIGÊNCIAS LEGAIS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REGULAR PROCEDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. NULIDADE DO ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO.

1. A verificação do interesse processual exige a confluência de três elementos: a adequação, a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional. No caso, trata-se de ação anulatória de procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade por inobservância das exigências previstas na Lei 9.514/1997 pelo credor fiduciário. A pretensão inicial, que está fundada na ocorrência de vício no procedimento notificatório previsto na Lei 9.514/1997, questão essencial à validade do ato, evidencia não apenas a adequação da via eleita (ação anulatória), como também a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional para propiciar o resultado almejado. Definição acerca da existência ou não do direito invocado consiste em matéria de mérito.

2. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). Com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos, resolve-se a propriedade fiduciária do imóvel (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, após o cumprimento das providências legais. Dentre elas, necessidade de prévia notificação pessoal do devedor ou de seu representante legal para purgação da mora a fim de retomar o contrato, sob pena de que, caso não haja o pagamento, suceder o direito do credor fiduciário averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em seu favor, sem prejuízo da promoção de leilão público para alienação do imóvel (arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997).

3. No caso, para a hipótese de inadimplemento, o contrato com efeito de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária estabelece que, após 30 (trinta) dias da data de vencimento da prestação, será expedida "intimação" pessoal para o devedor fiduciante ou seu representante legal, conferindo o prazo de 15 (quinze) dias para purgação da mora e pagamento da dívida vencida com o acréscimo dos encargos legais e contratuais, sob pena de excussão da garantia fiduciária segundo previsto nos arts. 26 e 27 da Lei 9.514/1997. O contrato prevê ainda que, na hipótese de não ser purgada a mora, o devedor deveria ainda ser intimado acerca da consolidação da propriedade.

4. Embora ao credor fiduciário seja assegurado o direito de executar extrajudicialmente a garantia para a retomada do imóvel alienado fiduciariamente, não basta apenas que o devedor deixe de pagar o financiamento, sendo indispensável o cumprimento de todas as formalidades legais. Não demonstrada a observância das exigências, nem o cumprimento regular do procedimento de notificação pelo credor fiduciário, as assertivas do apelante permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem qualquer lastro probatório, o que enseja a manutenção de sentença que reconheceu a nulidade do ato de consolidação de propriedade.

5. O pagamento dos ônus sucumbenciais, nos quais se incluem os honorários advocatícios, decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes. Como vetor geral, tem-se o princípio da sucumbência, cuja determinação é verificada a partir do decaimento processual, o que significa que a parte vencida, como regra, deve pagar as despesas de quem ganha (art. 85, caput do CPC/2015). Por outro lado, a sucumbência também guarda inegável relação com o princípio da causalidade, cuja definição passa pela verificação a respeito de quem, de fato, foi o responsável pelo litígio, ou seja, daquele que motivou o ingresso da outra parte em juízo, observando os critérios da causa e da evitabilidade da lide. Assim, responsabilidade pelo pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios deriva de uma relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo (como autor, réu ou interveniente) e o resultado dessa atuação. No caso em análise, o próprio julgamento de procedência, do qual resulta o reconhecimento do direito postulado, atrai para a parte vencida a incumbência pela instauração da demanda necessária para fins de reconhecimento da nulidade do ato de consolidação de propriedade. Desse modo, por imperativo legal e como efeito do resultado do julgamento, o apelante, vencido e responsável pelo ingresso do apelado em juízo, foi corretamente condenado ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em respeito aos princípios da sucumbência e da causalidade, conforme previsto no art. 85 do CPC/2015.

6. Recurso conhecido e desprovido.